Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726191-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: MIRIAM FRANCHINI, JOHN ANTHONY PENNEY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto tornou válida sentença ultra petita, uma vez que as condenou ao pagamento de quantidade superior à que foi condenada, na medida que o reajuste anual de 2019 não foi objeto da demanda originária. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Desse modo, percebo que a cobrança realizada nesta fase processual está conforme o que estabelecido com decisão já transitada em julgado” ( ID 16759635), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Do mesmo modo, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023